Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-25.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701110-25.2017.8.07.0002 AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: K. F. C. D. M., MÁRCIO FERNANDES DE OLIVEIRA, SILVANA MARIA OLIVEIRA PAZ DOS ANJOS DESPACHO SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e que não há deficiência na fundamentação do apelo, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020